Tribunal: STF
Processo: Rcl 44340
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Articula com usurpação de competência desta Corte no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, uma vez que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 7, p. 3):
    ”Quanto ao tema, não foi atendida a exigência da Lei nº 13.015/2014, visto que a parte deixou de transcrever trechos essenciais ao deslinde da controvérsia, como por exemplo, aquele em que o Regional registra em acórdão que o reclamante comprovou, por meio de prova documental colacionada, que o ente público foi omisso na fiscalização do contrato. Desse modo, é materialmente inviável o confronto analítico com as violações apontadas e em que sentido tal decisão teria contrariado a súmula indicada e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (art. 896, §§ 1º, I e III, e 8º da CLT).
    A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que, uma vez não atendidas as exigências da Lei nº 13.015/2014, fica prejudicada a análise da transcendência.” 
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o acórdão decisão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, quando da análise do Recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDOC 2, p. 3-4):
    “(...) A questão central do recurso cinge-se à verificação de existência ou não da responsabilidade do recorrente, tomador dos serviços, no pagamento das verbas rescisórias da parte reclamante.
    Cumpre ressaltar que embora o vínculo de emprego não tenha sido efetivado diretamente com o recorrente, mas em decorrência de um contrato de prestação de serviços, pactuado entre este e a 1ª reclamada, verifica-se a ocorrência de terceirização.
    Assim, tendo como base a situação fática colhida dos autos tem-se que é da empresa contratada - 1ª reclamada - a obrigação pelo adimplemento dos direitos assegurados à parte reclamante. Todavia existindo contrato de natureza civil ou administrativa entre a contratante e a pessoa jurídica que se utilizou, efetivamente, dos serviços prestados pela contratada, deve o beneficiário desse labor ser responsabilizado subsidiariamente pelas consequências do contrato que atinge a esfera jurídica de terceiro, no caso, a parte reclamante, se ficar evidenciado o descumprimento das obrigações legais por parte da empresa por ela contratada 
    [...]
    Tratando a discussão dos autos de responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ora recorrente, há que se considerar o atual posicionamento consolidado pelo T S T diante do julgamento da A D C nº 16 pelo S T F , considerando a constitucionalidade do art. 7 1 , § 1º, da Lei de Licitação, "no sentido de não ser viável a transferência dos encargos trabalhistas pelo só fato da inadimplência das obrigações pela empresa prestadora de serviços, mas a omissão do órgão público poderia gerar tal responsabilidade, necessário que, para a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente público, proceda-se ao exame da ocorrência da omissão da administração pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada." (RR - 2836-18.2010.5.02.0000, Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 31/08/2011, 4ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011). 
    Nesse contexto, há que se perquirir acerca do cumprimento pelo recorrente dos deveres inerentes à fiscalização das normas contratuais com a contratada, nos termos da Lei nº 8.666/93.
    Cabe destacar que o contrato da primeira reclamada, fato público e notório, foi rescindido for força de decisão judicial desencadeada pela operação "Sermão aos Peixes" da Polícia Federal, nos autos do Processo nº 004593-13.2012.4.01.3700 (1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão), no qual restou determinada a substituição do ICN - fato que constou inclusive no Decreto nº 31.359/2015, que "determina a requisição administrativa de funcionários e grupos médicos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências." Percebe-se, desta forma, total omissão do ente público quanto à contratação da primeira reclamada, consoante documentos colacionados pelo obreiro, o que faz cair por terra também atese do recorrente de imprevisão, calcada na força maior.
    Nesse diapasão, comprovado pelo autor que o ente público foi omisso no cumprimento do dever fiscalizatório das normas contratuais, com a 1ª reclamada, impostas pela Lei nº 8.666/93, deve ser responsabilizado subsidiariamente. Imprescindível destacar o posicionamento do c. TST sobre a matéria em discussão: (...)
    Outrossim, o S T F ao julgar o tema 246 (RE 760.931/DF), confirmou o posicionamento manifestado da citada ADC ”
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    No que diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita.
    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência da Corte entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931 (que tampouco decidiu pela inversão do ônus da prova, como se pode conferir da decisão dos Embargos de Declaração). Confira-se:
    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhcido e provido. (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)
    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução do contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte do Município.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente